Tribunal: TJPA
Processo: 0003508-32.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003508-32.2011.8.14.0024

APELANTE: ORIDES DAGUETTI

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por outro lado, com relação ao crime de associação ao tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, considerando o
quantum
aplicado de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mister verificar a ocorrência da prescrição.

Observa-se que entre a prolação da sentença condenatória (18.06.2013) até o presente momento já transcorreram mais de 8 anos exigidos pelo art. 109, IV do CPB, motivo pelo qual declaro, de
ofício
, extinta a punibilidade estatal pela prescrição superveniente.

Assim sendo, mantem-se a pena fixada ao apelante para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto conforme disposto no art. 33, § 2º, “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício declarara extinta a punibilidade estatal

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, e
de oficio
declara a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ORIDES DAGUETTI
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba que o condenou pela prática da conduta tipificada nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 02 de setembro de 2011 o acusado, na companhia de outro individuo chamado de Edson de Sousa Barbosa, foi flagrado, mantendo em deposito, 10 petecas de cocaína, pesando 9g (nove gramas).

Narra que ambos acusados confessaram ter colocado a droga no vaso sanitário e acionado a descarga, ao perceberem a ação da polícia, sendo provável que apenas parte da droga que havia na residência tenha sido apreendida.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Orides Daguetti e Edson de Sousa Barbosa, ambos a pena de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, no regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado Orides Daguetti recorreu da decisão e pugnou por sua absolvição ante a insuficiência probatória, uma vez que não foi encontrado com outros elementos que comprovem a traficância, além de que os depoimentos testemunhais de acusação são incoerentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 10 petecas de cocaína, pesando 8,60 (oito gramas e sessenta miligramas).

Em que pese os argumentos da defesa, o arcabouço probatório evidencia a conduta do acusado que se amolda a um dos núcleos dispostos no art. 33 da Lei de Drogas (ter em deposito). Os depoimentos testemunhais de acusação, policiais militares, coerentes entre si, afirmaram em juízo que logo cedo fizeram a abordagem na residência do acusado e ao baterem na porta, escutaram um barulho de descarga e após entrarem no local, se direcionaram ao banheiro, onde encontraram uma sacola dentro do vaso sanitário com a droga apreendida.

Deste modo, pelas circunstâncias em que se se desenvolveu a ação, a forma de acondicionamento das petecas de droga, bem como local em que foram aprendidas e em consonância com os depoimentos testemunhais, evidencia-se que se tratava de material pronto para traficância.

Assim sendo, inviável o pedido de absolvição por insuficiência, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Do mesmo modo, pelos elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em absolvição ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Por outro lado, com relação ao crime de associação ao tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, considerando o
quantum
aplicado de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mister verificar a ocorrência da prescrição.

Observa-se que entre a prolação da sentença condenatória (18.06.2013) até o presente momento já transcorreram mais de 8 anos exigidos pelo art. 109, IV do CPB, motivo pelo qual declaro, de
ofício
, extinta a punibilidade estatal pela prescrição superveniente.

Assim sendo, mantem-se a pena fixada ao apelante para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas,
em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, no regime semiaberto conforme disposto no art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de ofício
declaro extinta a punibilidade pela prescrição, ao crime de associação ao tráfico, nos termos do voto.

É como voto.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 14/06/2022